Tribunal: TJMT
Processo: 0027423-48.2008.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027423-48.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO BORGES CARRANZA - CPF: 181.855.761-49 (EMBARGADO), LUIZ AUGUSTO BORGES CARRANZA - CPF: 181.855.761-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS EM SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.288.098/0001-24 (REPRESENTANTE), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS EM SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.288.098/0001-24 (EMBARGADO), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO BORGES CARRANZA - CPF: 181.855.761-49 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO BORGES CARRANZA - CPF: 181.855.761-49 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0027423-48.2008.8.11.0041

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS EM SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LUIZ AUGUSTO BORGES CARRANZA

EMBARGADO: LUIZ AUGUSTO BORGES CARRANZA, COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS EM SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

-
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
–

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
– INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício arguido mas sim o propósito de rediscutir o mérito.

É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgamento sem que tenha ocorrido alguma das situações previstas no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0027423-48.2008.8.11.0041

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS EM SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LUIZ AUGUSTO BORGES CARRANZA

EMBARGADO: LUIZ AUGUSTO BORGES CARRANZA, COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS EM SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que, por unanimidade,

deu parcial provimento ao Recurso da ré/embargada (Cooperativa) apenas para corrigir o equívoco no dispositivo da sentença, a fim de constar que sobre o valor a ser restituído (R$
12.307,04) deve incidir
a correção monetária
desde 11/05/2007 e juros de mora a contar da citação, e negou provimento ao Recurso adesivo do autor (embargante).

Este alega contradição e obscuridade no aresto pois,
embora no voto do acórdão embargado reconheça a aplicação dos juros legais, moratórios e da correção monetária, ocorre uma contradição ao excluir na parte final do voto os juros legais
.

Diz que foi reconhecido o direito à correção monetária do capital integralizado mas tão somente a partir da sua saída da cooperativa.

A embargada manifestou-se no id no 33767973.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0027423-48.2008.8.11.0041

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS EM SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LUIZ AUGUSTO BORGES CARRANZA

EMBARGADO: LUIZ AUGUSTO BORGES CARRANZA, COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS EM SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões recursais fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015).

O embargante diz que foi reconhecido no acórdão o direito à devolução do capital integralizado acrescido de juros legais, correção monetária e juros de mora, porém no final foram excluídos os juros legais.

Ocorre que em nenhum momento foi discutido no voto o direito ao acréscimo de juros legais aos valores a serem restituídos.

Ademais, apenas consignou-se na sentença que a forma correta de correção seria aquela descrita na fundamentação e não no dispositivo. Assim, o Recurso foi provido somente para determinar que a
correção monetária sobre o valor a ser devolvido (R$
12.307,04) incida desde 11/05/2007 (data do pedido de desligamento do cooperado) e os juros de mora a partir da citação.

Portanto, foram satisfatoriamente analisados os fatos narrados, e não há os vícios arguidos.

Todas as questões apresentadas foram apreciadas, nestes termos:

RECURSO DA RÉ (COOPERATIVA)

O autor relatou na inicial que desde dezembro de 1994 é sócio cooperado da ré e que em 11/05/2007 solicitou o seu desligamento e a restituição do capital social por ele integralizado. Ante a recusa da Cooperativa em promover essa quitação, ajuizou a referida Ação.

Na sentença constou que a perícia realizada nos autos (não impugnada pelas partes) apontou que o valor integralizado no período de 01/01/2000 a 15/09/2008 é de R$ 12.307,04, não devolvidos ao autor pela ré.

Esta última sustenta em seu Recurso que não cabe correção monetária e juros de mora porque ele não renegou a adimplir tais valores, os quais, porém, deveriam ser pagos em conformidade com o disposto no art. 14 do Estatuto Social.

Sobre esse ponto, o juízo de origem assim decidiu:

Todavia, verifico dos autos que a Cooperativa não procedeu à remuneração/restituição em favor do autor, do capital integralizado.

Ademais, inexiste nos autos prova do efetivo pagamento em favor do autor, do capital integralizado, pela Cooperativa requerida, ônus processual que lhe incumbia nos termos do inciso II do art. 373 do CPC, impondo-se a restituição.
Bem ainda, tendo em vista que o pedido de desligamento do autor se deu em 11/05/2007, e que até hoje não houve a restituição devida, do capital integralizado, em favor do autor, esta deve ser realizada com juros legais e correção monetária devida.

Inclusive, consta do Estatuto Social da Cooperativa, especificamente à fl. 109 dos autos, em seu art. 14, que a devolução do capital ao associado, que se desligou, será realizada corrigida monetariamente.

Com efeito, entendo que à importância devida, apurada pelo perito contábil, R$ 12.307,04, (doze mil trezentos e sete reais e quatro centavos), deve ser acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a data do desligamento do associado/requerente, ou seja, desde 11/05/2007.

Acontece que, apesar de decorridos mais de 10 anos do pedido de desligamento formulado pelo ex-cooperado, até o momento esse quantum que lhe é devido (questão não negada pela ré) não foi ressarcido, para ele.

Ademais, nesse longo período a réu nem sequer o consignou em juízo, e portanto deve arcar com os efeitos da mora (correção monetária e juros legais desde a citação – art. 406 do CC) - a primeira cuida da recomposição da moeda e estes últimos representam
punição àquele que não efetua o pagamento.

Contudo, é preciso ressaltar que foi registrado na sentença que deveriam ser restituídos R$ 12.307,04, acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a data do desligamento do associado/requerente, ou seja, desde 11/05/2007
,
no entanto na parte dispositiva indicou que

quanto ao capital integralizado, é devida a quantia de R$ 12.307,04, (doze mil trezentos e sete reais e quatro centavos), que deve ser acrescida de correção monetária, a contar da data do dispêndio de cada desconto/desembolso e de juros de mora a partir da data do desligamento do associado/requerente da Cooperativa, ou seja, desde 11/05/2007.

Em razão desse equívoco, a forma correta de devolução no caso é aquela descrita no corpo do voto e não no dispositivo do decisum.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para que incida correção monetária sobre o valor a ser restituído (R$
12.307,04) desde 11/05/2007 e juros de mora a partir da citação.

A mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar por esta via. Para suscitar erro ou inadequação do acórdão desta Corte deve-se recorrer à a instância superior.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535, I E II, DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA
. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 535, I e II, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. 3.
Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada
. (...) 6. Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl no AgRg no REsp no. 1550142/SP, 2a Turma/STJ, Rel. Min. Diva Malerbi - Desembargadora convocada do TRF da 3a Região-, julgado em 05/04/2016, DJe de 13/04/2016) (sem destaques no original)
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE
. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
O acórdão embargado não contém omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que foi dirimida a questão pertinente ao litígio, não se revelando os embargos de declaração como a via adequada à revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente
. 2.
Na linha da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento de temas constitucionais, tendo em vista a futura interposição de recurso extraordinário, é finalidade a que não se prestam os embargos de declaração
. 3. Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl no AgRg no RO no. 80/RJ, 2a Sessão/STJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2016, DJe de 01/04/2016) (sem grifos no original)
.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020